Tribunal: TJPA
Processo: 0015234-76.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015234-76.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA COELHO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015234-76.2016.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO GÓES

APELADO: ADRIANA COELHO & CIA LTDA - ME

ADVOGADOS: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA OAB-GO 42.731 e WILSON REIS TORRES MARQUES OAB-GO 28.511E

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SÚMULA 106/STJ. TEMAS 566 E 179 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra ADRIANA COELHO & CIA LTDA - ME, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública; inexistente desídia, pois o exequente promoveu diligências concretas, além de se manifestar sempre que instado, ocorrendo lapso temporal entre os requerimentos apresentados e as respectivas respostas do Poder Judiciário, não podendo ser o Estado penalizado pela eventual demora na apreciação judicial de seus requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento: “
A Fazenda Pública demonstrou atuação contínua e diligente, por meio de pedidos de bloqueio de ativos e atualizações do débito, afastando qualquer alegação de inércia do exequente
”.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

STJ
,
Súmula 106; Temas 179, 566
;
LEF, art. 40, §§ 1º e 4º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA; TJ-PA - AC: 0000049-08.2002.8.14.0066, Rel. (a) Des. (a) LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento 09.06.2025; TJPA - 0003955-74.2008.8.14.0040, Rel. (a) Des. (a) ROSILEIDE MARIA DA COTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 30.10.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 33764550) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra ADRIANA COELHO & CIA LTDA - ME, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 33764551) o apelante sustentou inexistência de inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário; que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS e inobservância da Súmula 106/STJ. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Apresentadas contrarrazões (Id
33764555
).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

Assiste razão ao recorrente.

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), estabelece que a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 06/10/2016; após tentativa de citação frustrada, o exequente em 16.05.2018 peticionou pelo

bloqueio de ativos financeiros, de veículos e indicou outros endereços (Id 33764457); citada a executada em 04/04/2019, o exequente reiterou pedido de bloqueio de ativos financeiros; intimada em 12/09/2023 para manifestação quanto a ocorrência da prescrição intercorrente peticionou pelo prosseguimento do feito solicitando a obtenção de declaração de bens da parte perante à Receita Federal via INFOJUD e atualizando o débito (Id. 33764533); opostos Exceção de Pré-Executividade em 25.06.2024, pugnando pela extinção do feito ante a ocorrência de prescrição intercorrente; o exequente se pronunciou pela não ocorrência de prescrição (Id. 33764539);

rejeitada a Exceção de Pré-Executividade em 18/01/2025 (Id 33764540); o Estado reiterou pedido informações junto à Receita Federal, atualizando o débito em 06/02/2025; a executada requereu pedido de reconsideração em revisão (Id 33764543), o exequente se manifestou pela inadequação da via utilizada; sobreveio
sentença extinguindo o feito sob o entendimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso, não se verifica desídia, pois o ente público promoveu diligências concretas para tentativas de citação, além de se manifestar sempre que instado, ocorrendo lapso temporal entre os requerimentos apresentados e as respectivas respostas do Poder Judiciário, inclusive sem apreciação quanto ao pedido de informações junto à Receita Federal, não podendo ser o exequente penalizado pela eventual demora na apreciação judicial de seus requerimentos, conforme reconhecido pela Súmula 106/STJ.

Nesse sentido, afigura-se ao caso o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (
Tema

179
dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que
"a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário"
.

Sobre o tema:

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – grifei.

TJ/PA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇTÃO DOS MARCOS TEMPORAIS E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME (...)

3. O reconhecimento judicial da prescrição intercorrente exige fundamentação específica com a delimitação dos marcos temporais de início e fim do prazo prescricional, nos termos do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que não ocorreu na sentença impugnada.

4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade absoluta, conforme previsto no art. 40, § 4º, da LEF e reafirmado pelo STJ no mesmo precedente citado, sendo condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
A Fazenda Pública demonstrou atuação contínua e diligente, por meio de pedidos de bloqueio de ativos, redirecionamento da execução e atualizações do débito, afastando qualquer alegação de inércia do exequente.

6. A paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da prescrição contra o exequente. (...)

4. É nula a sentença que extingue o feito por prescrição intercorrente sem prévia apreciação de petições pendentes do exequente, por configurar decisão surpresa.
(TJ-PA - AC: 0000049-08.2002.8.14.0066, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento 09.06.2025-Data de Publicação: 23/06/2025). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. NECESSIDADE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - 0003955-74.2008.8.14.0040, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 30.10.2024) (Grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que declarou a prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para continuação de seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026